Tribunal: TJDFT
Processo: 0024545-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024545-09.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JUNILDO VICENTE DIAS, LUCIANA DE AGUIAR MARQUES, MARMOGRAN COMERCIO DE MARMORE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 240, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, não levada a efeito, apesar de inúmeras diligências empreendidas e do apoio judicial para a localização dos réus, correta a sentença que extingue o processo na forma do art. 485, IV do CPC. 2 – Na hipótese, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto dos réus para fins de citação. 3 - Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo. 4 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigos 6o e 485, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da extinção do feito em razão da ausência de intimação pessoal. Aduz ofensa aos princípios processuais da cooperação, da celeridade e da primazia da resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 6o e 485, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à desnecessidade de intimação pessoal do autor se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Em igual sentido, confirmando a manutenção do entendimento confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no REsp 1706641, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010